Tribunal: TJBA
Processo: 8183800-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8183800-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: B
ANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s):
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

EMBARGADA: AGMAR DOS SANTOS

Advogado(s):CONRADO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal, determinando a revisão contratual com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e a restituição simples de eventuais valores pagos a maior. O Embargante alegou omissão quanto à aplicação de critério de 1,5x (uma vez e meia) a taxa média de mercado para caracterização da abusividade e quanto à compensação de valores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à tese de que somente seriam considerados abusivos os juros remuneratórios que excedessem em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado, ou 1,5x (uma vez e meia) essa média; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao desconsiderar a natureza de maior risco da modalidade de crédito pessoal não consignado como justificativa para a elevação da taxa de juros; (iii) saber se houve omissão quanto à determinação de compensação de valores eventualmente pagos a maior com eventual saldo devedor.

III. Razões de decidir

3. A análise do voto embargado revela que a tese quanto à suposta necessidade de aplicação do critério de 1,5 vezes a taxa média de mercado foi expressamente enfrentada, com referência à jurisprudência do STJ e ao REsp 1.061.530/RS, que afastam a adoção de critério matemático fixo e reconhecem que a avaliação da abusividade deve considerar as particularidades do caso concreto.

4. O acórdão embargado concluiu pela abusividade da taxa contratada — 74,04% superior à média mensal e 123,69% superior à anual — com base na ausência de justificativas específicas por parte da instituição financeira, especialmente quanto ao risco elevado da operação.

5. Quanto à suposta omissão relacionada ao maior risco da modalidade contratada, o acórdão registrou que a taxa média de mercado já reflete o risco médio do crédito pessoal, e que eventual majoração da taxa exigiria comprovação de risco específico do tomador, o que não foi feito pela instituição financeira.

6. Também não prospera a alegação de omissão quanto à compensação de valores, tendo sido expressamente determinado que, em liquidação, deverá haver compensação ou repetição do indébito, a depender do resultado dos cálculos.

7. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via processual adequada para rediscussão de matéria já apreciada ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o julgado que, ao analisar a abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário, considera a taxa média de mercado como parâmetro e procede à análise das circunstâncias concretas da contratação, afastando a aplicação automática de critérios genéricos ou múltiplos fixos. 2. A determinação de apuração do valor devido mediante compensação ou repetição do indébito, a depender dos cálculos realizados em liquidação, afasta alegação de omissão quanto ao tema.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8183800-37.2024.8.05.0001, sendo embargante o Banco Agibank S/A e embargada Agmar dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator